Tribunal: TJDFT
Processo: 0721496-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Washington Soares Moreira e outros em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Altiva Lícia Moreira e Josias Soares Moreira, indeferira o pedido que formularam almejando a modificação do formal de partilha para constar que o herdeiro Washington Soares Moreira passara a deter 7/8 dos quinhões hereditários incidentes sobre o imóvel inventariado, permanecendo a herdeira Sênia Soares de Farias com a titularidade da fração ideal de 1/8 do imóvel inventariado. Segundo o provimento guerreado, a sentença homologatória da partilha há muito transitara em julgado e os negócios envolvendo os quinhões hereditários não ensejam retificação do formal de partilha. Objetivam os agravantes a definitiva desconstituição do decisório arrostado, determinando-se a modificação da forma de partilha para que conste o seguinte “a distribuição do imóvel inventariado seja feita mediante 6/8 (seis oitavo) relativos aos quinhões adquiridos pelo cessionário Washington Soares Moreira mais 1/8 (um oitavo) para o mesmo relativo à sua legítima, distribuindo-se para ele a totalizando 7/8 (sete oitavo) de quinhões sobre o imóvel, permanecendo inalterado o quinhão de 1/8 relativo a legitima destinada para a herdeira Sênia Soares de Faria[1].” Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que aviaram ação de inventário do único imóvel deixado por Altiva Lícia Moreira e Josias Soares Moreira, seus genitores, localizado na Quadra 02, Conjunto E-2, Lote 17, Sobradinho-DF. Sustentaram que no curso do inventário formalizaram esboço de partilha do imóvel, via do qual cada herdeiro recebera a titularidade da fração ideal de 1/8 do imóvel partilhado. Pontuaram que, durante o itinerário procedimental, o herdeiro Washington Soares Moreira adquirira o quinhão hereditário do herdeiro Wilian Soares Moreira, de modo que a sentença que resolvera o inventário reconhecera essa circunstância e determinara a expedição do respectivo formal de partilha positivando a titularidade do herdeiro Washington sobre a fração ideal de 2/8 do imóvel, preservando-se a fração ideal dos demais herdeiros, de 1/8 sobre o bem, à exceção do herdeiro Wilian Soares Moreira, pois alienara seu quinhão hereditário. Observaram que, após a prolação da sentença e expedição do formal de partilha, o herdeiro Washington Soares Moreira adquirira os quinhões hereditários dos demais herdeiros, à exceção da herdeira Sênia Soares de Faria, de modo que passara a deter a titularidade de 7/8 da fração ideal do imóvel individualizado. Esclareceram que o formal de partilha originariamente expedido pelo juízo sucessório ainda não fora registrado e, diante das alienações dos quinhões hereditários que ocorreram posteriormente, afigura-se necessária a retificação do formal para que positive a atual situação dos quinhões hereditários. Acentuaram que o fato de o formal de partilha já ter sido expedido não constitui óbice à sua alteração, porquanto a coisa julgada material formada não impede que haja um novo ajuste consensual sobre o destino do bem, assentado no princípio da autonomia da vontade. Postularam, assim, a desconstituição do decisório arrostado, determinando-se, por conseguinte, a retificação do formal de partilha na forma assinalada. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por Washington Soares Moreira e outros em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Altiva Lícia Moreira e Josias Soares Moreira, indeferira o pedido que formularam almejando a modificação do formal de partilha para constar que o herdeiro Washington Soares Moreira passara a deter 7/8 dos quinhões hereditários incidentes sobre o imóvel inventariado, permanecendo a herdeira Sênia Soares de Farias com a titularidade da fração ideal de 1/8 do imóvel inventariado. Segundo o provimento guerreado, a sentença homologatória da partilha há muito transitara em julgado e os negócios envolvendo os quinhões hereditários não ensejam retificação do formal de partilha. Objetivam os agravantes a definitiva desconstituição do decisório arrostado, determinando-se a modificação da forma de partilha para que conste o seguinte “a distribuição do imóvel inventariado seja feita mediante 6/8 (seis oitavo) relativos aos quinhões adquiridos pelo cessionário Washington Soares Moreira mais 1/8 (um oitavo) para o mesmo relativo à sua legítima, distribuindo-se para ele a totalizando 7/8 (sete oitavo) de quinhões sobre o imóvel, permanecendo inalterado o quinhão de 1/8 relativo a legitima destinada para a herdeira Sênia Soares de Faria[2].” Consoante emerge do alinhado, o objeto do agravo cinge-se à aferição se viável, ignorando a sentença homologatória há muito transitada em julgado, ser retificado o formal de partilha expedido para constar que um dos herdeiros passara a deter a titularidade de 7/8 da fração ideal do imóvel objeto da partilha, diante da aquisição dos quinhões hereditários, após a conclusão do processo sucessório, sobejando a uma outra herdeira a titularidade de 1/8 da fração ideal do imóvel partilhado. Consignada essas premissas, o agravo tangencia regras inerentes ao devido processo legal, buscando alterar a coisa julgada, ensejando que lhe seja negado trânsito como expressão da eficácia preclusa inerentes à res judicata. Vejamos. Conforme se infere dos autos, a ação de inventário há muito fora concluída, tendo em vista que a sentença que homologara o esboço de partilha apresentado pelos agravantes fora datada de 08.02.2006[3] e o formal de partilha fora expedido em 31.05.2011[4]. Com efeito, transitada em julgada a sentença de partilha, não afigura-se possível sua alteração, porquanto, de conformidade com a regra albergada no artigo 656 do Código de Processo Civil, somente pode ser alterada para retificar erro de fato. É o que se infere do preceito legal abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 656. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais.” E, no caso, por óbvio, não se cogita da subsistência de erro de fato na individualização do bem arrolado e partilhado ou na sua divisão. O que almejam os agravantes, em suma, é alterar a partilha há muito homologada em razão de negócios jurídicos subsequentes, pertinentes à aquisição, por um dos herdeiros, do quinhão hereditário destinados a outros sucessores, o que obviamente não se enquadra na dicção de aludido dispositivo. Ora, a consumação dos negócios demanda simplesmente o registro do formal expedido, e, em seguida, na conformidade da continuidade dominial, a lavratura de escrituras de compra e venda entre os sucessores na conformidade do que concertaram. Inviável que o havido seja tratado como simples retificação de erro de partilha, pois de erro não se cuida. Comentando o tema Luiz Guilherme Marinoni[5] pontua o seguinte: “A emenda da partilha não serve para alteração da partilha – modificação dos quinhões. A emenda da partilha nada modifica substancialmente: serve apenas para retificações formais. Viola o art. 656, CPC, a decisão judicial que altera o conteúdo da partilha. A modificação do conteúdo da partilha só pode ocorrer por conta de ação anulatória, ação rescisória ou ação de petição de herança. Assim, já se decidiu que ‘pode ser processado nos próprios autos do inventário o pedido de retificação da partilha, para nela constar o nome do atual confrontante, sucessor daquele que figurava na matrícula do imóvel partilhado, conforme prova fornecida pelo registro de imóveis’ (STJ, 4.a Turma, REsp 35.873/SP, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 28.03.1995, DJ 29.05.1995, p. 15.518).” No mesmo sentido é o entendimento de Misael Montenegro Filho[6], confira-se: “Retificação da partilha: A permissibilidade alinhada na norma inclui apenas a correção de inexatidões materiais (erros de escrita), objetivando, ainda, aperfeiçoar a partilha, sobretudo no tocante à descrição de bens, não se estendendo para permitir a realização de sobrepartilha.” Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PARTILHA DE BENS. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. RETIFICAÇÃO. ART. 656 DO CPC. INEXATIDÃO MATERIAL NA DESCRIÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VONTADE DAS PARTES. AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS. 1. Nos termos do art. 656 do CPC, a partilha transitada em julgado pode ser emendada nos mesmos autos do inventário quando houver erro de fato na descrição do bem, convindo às partes, de ofício ou a pedido. 2. Alterar o imóvel objeto de permuta entre os ex-conviventes durante a dissolução da união estável não configura inexatidão material na descrição do bem, por modificar, substancialmente, o conteúdo do acordo homologado. 3. A medida processual cabível para discutir o acordo que não retrata a vontade das partes é a ação anulatória (art. 2.027 do Código Civil). 4. Quando a ação anulatória não for cabível, pelo decurso do prazo, as partes ainda podem transigir extrajudicialmente ou por meio das outras medidas previstas na legislação para transmissão de imóveis. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1216596, 07278068520198070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA NA FORMA PROPOSTA. POSTERIOR REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DE HERDEIRO. ARTIGO 656, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. Nos moldes do artigo 656, do Código de Processo Civil, a partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição de bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais. A pretensão de exclusão de pessoa relacionada como herdeira, após o trânsito em julgado da sentença no inventário e expedição do formal de partilha não se enquadra na hipótese de erro de fato relativo à descrição de bens, erro de cálculo ou inexatidão material, devendo ser obtida pela via adequada. Consoante disposição do artigo 2.207, do Código Civil, a partilha, uma vez feita e julgada, só é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos. Ausente a comprovação da ocorrência de vícios na partilha homologada por sentença transitada em julgado, que se deu na forma proposta pelas partes, sua manutenção é medida que se impõe.” (Acórdão no 1178726, 07067001820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RETIFICAÇÃO DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE INEXATIDÕES MATERIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.028 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos moldes do artigo 1.028 do Código de Processo Civil, a partilha poderá ser emendada, ainda que a sentença houver transitado em julgado, nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, desde que presentes erro de fato da descrição dos bens ou diante de inexatidões materiais a respeito. 2. Não comprovada nenhuma inexatidão material apta a dar azo à emenda à partilha, acertado o seu indeferimento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 866398, 20150020034645AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/4/2015, publicado no DJE: 15/5/2015. Pág.: 151) Consoante pontuado, de conformidade com as alegações formuladas pelos agravantes não ocorrera nenhum erro ou lacuna passível de ensejar a retificação da partilha e do formal respectivo. Na verdade o que se infere é que ocorrera simplesmente nova disposição dos quinhões hereditários que foram alienados em favor de um dos herdeiros após a conclusão do processo sucessória. Destarte, tratando-se de negócios subsequentes à partilha, devem ser formalizados na forma legal, ou seja, devem os agravantes promover a transcrição do imóvel em nome de todos os herdeiros, na forma determinada no formal de partilha e, em seguida, providenciarem a transcrição dos quinhões alienados em favor do herdeiro adquirente, lavrando a respetiva escritura de compra e venda e recolhendo as incidências tributárias. Ora, operada a coisa julgada recobrindo a matéria ora reprisada, revestindo-se a questão de imutabilidade, há que ser mantida a partilha homologada pela sentença. Outrossim, não se inferindo do formal de partilha a existência erro de fato na descrição dos bens ou inexatidões materiais, não sobeja a retificação almejada pelos agravantes, pois de retificação não se cuida, frise-se novamente. Conforme pontuado, o procedimento de retificação previsto no artigo 656 do Código de Processo Civil não se presta à solução de acordos posteriores ao encerramento da partilha quanto à divisão dos bens. Uma vez concluída a partilha, ainda que não seja levada a registro os formais de partilha, os herdeiros passam a ser os legítimos titulares de domínio, de modo que podem conferir ao imóvel a destinação que melhor lhes aprouver. Caso queiram vender entre si os quinhões partilhados, deverão fazê-lo através de escritura pública de compra e venda, não sobejando possível que os negócios sejam realizados sob a forma de retificação da partilha. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da coisa julgada, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questões acobertadas pelo manto da coisa julgada. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 17477959 - Pág. 11 (fl.14). [2] - ID Num. 17477959 - Pág. 11 (fl.14). [3] - ID Num. 17477966 - Pág. 7 (fl. 42) [4] - Sem número de ID (fl. 49). [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhar, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [6] - FILHO, Misael Montenegro, Código de Processo Civil Comentado e Interpretdo, 2008, 1a edição, São Paulo, Editora Atlas, pág. 919.